Tribunal: TJES
Processo: 0006162-72.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Práticas Abusivas; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006162-72.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINA LUIZA FONSECA
APELADO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA
– JUROS REMUNERATÓRIOS –
VÁRIOS CONTRATOS
– ABUSIVIDADE
RECONHECIDA EM ALGUNS
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

2.
No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

3
.
A Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

4
.
Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado.

5
.
No caso dos autos, é incontroverso que foram celebrados entre as partes 08 (oito) contratos de empréstimo pessoal e, após detida análise dos mesmos, é de se concluir que em cinco deles as taxas contratadas pela apelante destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos respectivos contratos, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. São eles: 1210641910, 1211601033, 1212822965, 1213415508 e 1214235834.

6
.
Desta forma, reconhecida a abusividade, as taxas devem ser limitadas à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.

7
.
No que tange à repetição do indébito da diferença indevidamente paga pela apelanteo c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021. Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018). No que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. No que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

8
.
Em relação ao pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, é assente o entendimento deste e. Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINA LUIZA FONSECA
em face da sentença de fls. 103/107 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
“ação
desconstitutiva para revisão contratual
”
ajuizada pela apelante em face do
BANCO AGIPLAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões de fls. 109/119, a autora, ora apelante, alega em suma, que:
i)
devem ser consideradas abusivas as taxas relativas aos juros remuneratórios dos empréstimos pactuados com o banco apelado;
ii)
o requerido deve ser condenado à repetição em dobro do indébito; e
iii)
o requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à apelante.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 123/130 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade, e, em relação ao mérito, requer a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006162
-
72
.2020.8.08.0014

APELANTE: MARINA LUIZA FONSECA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o banco apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente se limitou a repetir a alegações aventadas na inicial e não apresentou suficiente impugnação aos termos da sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que
“e
ste Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARINA LUIZA FONSECA
em face da sentença de fls. 103/107 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
“ação
desconstitutiva para revisão contratual
”
ajuizada pela apelante em face do
BANCO AGIPLAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões de fls. 109/119, a autora, ora apelante, alega em suma, que:
i)
devem ser consideradas abusivas as taxas relativas aos juros remuneratórios dos empréstimos pactuados com o banco apelado;
ii)
o requerido deve ser condenado à repetição em dobro do indébito; e
iii)
o requerido deve ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à apelante.

Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 123/130 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade, e, em relação ao mérito, requer a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, é incontroverso que foram celebrados entre as partes 08 (oito) contratos de empréstimo pessoal, e, para clarificar a
quaestio iuris
debatida nos presentes autos, veja-se a tabela a seguir:

Nº. DO CONTRATO

DATA

TAXA a.m.

MÉDIA BANCO CENTRAL (Código 25464 – Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas Físicas – Crédito pessoal não consignado)
1

1210641910

04/10/2017

21%

7,27%

1211381210

12/06/2018

8,14%

6,58%

1211601033

16/08/2018

16,53%

6,85%

1211637680

30/08/2018

9,36%

6,85%

1212822965

08/08/2019

15,47%

6,65%

1213415441

29/01/2020

7,5%

6,10%

1213415508

29/01/2020

10,01%

6,10%

1214235834

28/08/2020

8,99%

4,54%

Após detida análise dos oito contratos, é de se concluir que em cinco deles as taxas contratadas pela apelante destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos respectivos contratos, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo. São eles: 1210641910, 1211601033, 1212822965, 1213415508 e 1214235834.

Desta forma, reconhecida a abusividade, as taxas devem ser limitadas à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.

No que tange à repetição do indébito da diferença indevidamente paga pela apelante, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Entretanto, a aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “
para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
” (STJ; AgInt AgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018).

Nessa linha já entendeu este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA. VALIDADE. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] VII. No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que "a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ - AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII.
O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado
- quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
(STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data
. IX. In casu, considerando que os pagamentos realizados pela Recorrente ocorreram antes da mencionada data, torna-se
necessário examinar a questão alusiva à configuração, ou não, da má-fé do Recorrido
, e, no referenciado contexto, não se tem por evidenciado tal elemento volitivo a ponto de permitir a pretendida devolução em dobro, tanto assim que nem todos os pedidos iniciais foram acolhidos, mas apenas aquele relacionado à impossibilidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com os demais encargos no período de inadimplência. X. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 048140046698, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 29/03/2022, DJES 11/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco demandado. Prejudicial de mérito da prescrição afastada. Relação de trato sucessivo. Nulidade que não se convalida com o decurso do tempo. Mérito. Fornecedor que não prestou todas as informações à consumidora no ato da contratação. Instituição financeira que acaba por entregar produto diverso do postulado pelo consumidor, violando os princípios da transparência e o da informação, tornando eterna a dívida. Imperiosa declaração de nulidade do contrato, com o retorno ao status quo ante.
Forma de restituição dos valores indevidamente descontados. Tese firmada no EARESP nº 676.608. Modulação dos efeitos. Devolução em dobro apenas para descontos ocorridos após publicação do acórdão dos referidos embargos, qual seja, 30/03/2021
. Dano moral configurado. Precedentes deste tribunal. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJSE; AC 202300706046; Ac. 8624/2023; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Áurea Corumba de Santana; DJSE 28/03/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Devolução dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário e dano moral indenizável. Fraude. Perícia grafotécnica constatou a falsidade da assinatura. Responsabilidade objetiva. Dano material bem reconhecido.
Repetição do indébito em dobro afastada. Cabimento quanto aos descontos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos no Tema 929/STJ e independentemente de má-fé
. Dano moral configurado in re ipsa. Majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Responsabilidade extracontratual. Sentença parcialmente modificada. Recurso do Banco parcialmente provido e o da autora provido. (TJSP; AC 1002506-71.2019.8.26.0581; Ac. 16587021; São Manuel; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 23/03/2023; DJESP 28/03/2023; Pág. 2208)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A interferência do Poder Judiciário na revisão dos contratos é autorizada em situações excepcionais, quando comprovado o desequilíbrio contratual ou lucros excessivos. 2. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros. 12% ao ano. Que foi estipulada na Lei de Usura. 3. Será considerada abusiva a taxa de juros quando ultrapassar substancialmente a taxa média cobrada pelo mercado. 4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
5. No julgamento dos Embargos de Divergência que resultaram na fixação da tese quanto aos requisitos exigidos para aplicação da repetição do indébito em dobro, o STJ determinou que o entendimento fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação do acórdão, o que ocorreu em 30 de março de 2021
. (TJMG; APCV 5001431-34.2020.8.13.0393; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 24/03/2023; DJEMG 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUANTIA PAGA A MAIOR. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE UM CARRO. AUSÊNCIA DE PROVA. QUANTIA APURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDE DE ATRIBUIÇÃO EXPRESSA À PROMITENTE COMPRADORA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IGPM CUMULADO COM JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. A inversão do ônus da prova em demandas que envolvam direito do consumidor não é automática, podendo ocorrer, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Conquanto o STJ tenha definido no EARESP 676.608/RS que para a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, prescindindo, pois, da comprovação da má-fé, tal entendimento, conforme a modulação realizada no julgado, somente deve ser aplicado "aos indébitos não-decorrentes da prestação de serviço público a partir da publicação do acórdão", o que não é o caso dos autos
. 3. Reputa-se válida a transferência, à promitente compradora, da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária (tema repetitivo nº 938 do STJ). 4. Admite-se a previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação. 5. O reajuste das parcelas pelo IGPM, acrescido de juros compensatórios de 1% (um por cento) ao mês, não revela qualquer abusividade, eis que não causa desequilíbrio no ajuste, mormente porque expresso e devidamente pactuado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 0292214-61.2011.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 3769)

Ante o exposto, concluo que, no que toca as cobranças efetuadas até 30/03/2021, a repetição deve se dar de forma simples, notadamente porque não houve a demonstração da má-fé por parte do banco apelado. Nesse sentido, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR E OBJETO DA PROPOSTA COMERCIAL DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RESTITUIÇÃO SIMPLES MEDIANTE COMPENSAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO MANUTENÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A restituição do indébito em dobro somente é cabível quando evidenciada a efetivação da cobrança indevida, o pagamento respectivo e a má-fé do fornecedor. 2. Ausente a prova da má-fé, deve a restituição ser procedida de forma simples,
observando-se os valores já depositados em Juízo e procedendo-se à compensação de eventual saldo devedor remanescente. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 030170070467, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 04/09/2018, DJES 18/09/2018)

Por outro lado, no que toca as cobranças efetuadas a partir de 30/03/2021, a repetição deve se dar em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS, como pontuado anteriormente.

Em relação ao pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, é assente o entendimento deste e. Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE CONSTATADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO IOF DILUÍDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AMPARO LEGAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6 –
Hipótese em que não houve comprovação do abalo exigido para configuração do dano moral, uma vez que as cláusulas contratuais foram previamente estabelecidas pelas partes, gerando mero aborrecimento do dia a dia. 7 – Recurso do Banco não conhecido
. 8 – Recurso do consumidor conhecido e desprovido. (TJES; AC 0009171-86.2014.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 24/01/2022; DJES 09/02/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO NÃO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. ARTS. 406 E 591, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em relação aos juros moratórios, nos contratos de mútuo oneroso, excluindo-se as hipóteses de contrato bancário, aplicam-se os arts. 406 e 591, do Código Civil, segundo os quais os juros estão limitados a 1% (um por cento) ao mês.
2. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, peculiar às relações comerciais e que não exponha o consumidor a uma situação de perigo, humilhação ou constrangimento, sem causar-lhe abalo à honra e à dignidade, não gera dano moral indenizável
. (TJES; AC 0011980-15.2011.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 05/10/2021; DJES 03/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para reconhecer a abusividade das taxas relativas aos juros remuneratórios nos contratos nº. 1210641910, 1211601033, 1212822965, 1213415508 e 1214235834, devendo serem limitadas à média praticada no mercado, conforme as informações obtidas perante o site do Banco Central.

Condeno, ainda, o banco apelado à repetição dos valores indevidamente cobrados, nos termos já consignados, devendo tais valores serem monetariamente corrigidos a partir de cada desembolso, nos termos da Súmula 43/STJ e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, aplico ao caso o artigo 86 do CPC, a fim de dividir em partes iguais (em 50% para cada qual) as custas e a verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Registro que deve ser observada a condição suspensiva da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

[Técnica de Julgamento - Art. 942 do CPC]

(Acompanhar o relator)

Os autos me foram encaminhados em virtude de divergência parcial no presente julgamento, ensejando a aplicação da técnica do art. 942 do CPC.

A divergência cinge-se à modalidade de repetição dos valores referentes aos juros abusivamente cobrados pelo Banco Agibank S.A em desfavor da apelante Maria Luiza Fonseca.

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, relator do recurso, determinou que a repetição deve se dar em dobro a partir da publicação do acórdão do EREsp 1.413.542/RS (30/03/2021), pois conforme definido pelo STJ em tese repetitiva, a verificação da má-fé do fornecedor passou a ser dispensada depois dessa data.

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para determinar que a restituição seja integralmente simples, considerando que apesar do afastamento da necessidade de comprovação da má-fé do fornecedor, a repetição em dobro dos valores cobrados demanda o exame dos elementos do caso concreto.

O Desembargador Annibal de Rezende Lima acompanhou a divergência.

Pois bem.

No que concerne à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente da apelante, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (g. n.)

Assim, nos casos envolvendo relações consumeristas com instituições financeiras venho me manifestando no sentido de que deve ser determinada a repetição em dobro a partir da publicação da tese repetitiva ocorrida em 30/03/2021 (a conferir: Apelação Cível n. 5003737-59.2021.8.08.0011).

Diante do exposto, pedindo vênia àqueles que entendem de forma diversa,
acompanho
o eminente relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira para
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

VOTO-VISTA

(
D
iverg
ência
parcial
)

Eminentes pares, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, peço
venia
para divergir tão somente acerca da forma de devolução dos valores indevidamente cobrados.

Consoante já me manifestei em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, modificou o seu entendimento, definindo que é cabível a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que “
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo”.

Portanto, apesar do afastamento da comprovação da má-fé do fornecedor, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

E, no caso, verifico que a cobrança estava pautada no instrumento contratual firmado pelas partes e, não obstante a abusividade reconhecida neste momento, não vislumbro atuação da Instituição Financeira contrária à boa-fé objetiva.

Feitas tais considerações, inauguro a
divergência
parcial
para determinar a devolução dos valores na forma simples, mesmo após a data de publicação do julgado paradigma
REsp nº 1.413.542
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006162-72.2020.8.08.0014

APELANTE: MARINA LUIZA FONSECA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista em razão da divergência instaurada no presente julgamento, circunscrita (a divergência) à repetição em dobro dos valores cobrados pelo Apelado com juros reconhecidos como abusivos a partir da publicação do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.413.542, isto é, a partir de 30.03.2021, tal como consignado pelo eminente Relator, ou determinando a devolução dos valores de forma simples, nos termos do voto divergente proferido pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Sem maiores delongas, analisando, detidamente, os contornos fáticos do presente caso concreto, sobretudo por considerar que o último contrato com juros reconhecidos como abusivos foi firmado entre as partes em 28.08.2020 – cuidando-se, portanto, de relação de trato sucessivo - filio-me à divergência parcial para fixar que a devolução, no caso concreto, deve se dar de forma simples, acompanhando, nos demais termos, o voto proferido pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.